Tribunal: STF
Processo: AP 2643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de NAÇOITAN ARAÚJO LEITE, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU, em concurso material (CP, art. 69), a:

(1) 3 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em:

(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 60h (sessenta horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 20h (vinte horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
(1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
(1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside até a extinção da pena;
(1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
(1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
(1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente.
(2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1 (um) salário-mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);
(3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.

Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 83):

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. CRIME DE INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E AUTORIA DE NAÇOITAN ARAUJO LEITE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e falta de justa causa para a ação penal. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.
4. CRIME DE INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu  NAÇOITAN ARAUJO LEITE, à (1) 3 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1 (um) salário-mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
5.   AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDocs. 90 e 97).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/3/2026, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 99).

É o relatório. DECIDO.

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a NAÇOITAN ARAÚJO LEITE (CPF nº 282.447.611-72), nos seguintes termos:

(i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 60h (sessenta horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 20h (vinte horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
(ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
(iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside até a extinção da pena;
(iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
(v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
(vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
(vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1 (um) salário-mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Iporá/GO, à qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis, com a devida prestação de informação sobre o seu cumprimento. 
Deverá o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Iporá/GO encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelo condenado, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 
DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente